Tribunal: TJDFT
Processo: 0003672-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA NOVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria debatida, muito menos para discussão de matéria nova, não aventada nas razões de recurso.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.